Tribunal: STM
Processo: 7001230-04.2019.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
Órgão julgador: WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-17

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7001230-04.2019.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: DIOZEFAN TULIO ALVES
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
18/05/2020 a 21/05/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria, deu
provimento ao presente Recurso em Sentido Estrito para, reformando a Decisão
hostilizada, receber o aditamento à denúncia oferecida pelo Ministério Público
Militar contra o ex-Cb Ex DIOZEFAN TULIO ALVES, pela prática do delito de uso de
documento falso, capitulado no art. 315 do Código Penal Militar, nos autos da
APM nº 7000222-50.2019.7.11.0011, em curso no Juízo da 1ª Auditoria da 11ª
CJM, nos termos do voto do Relator Ministro WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS. Os
Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA e ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA negavam
provimento ao Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público
Militar e mantinham na íntegra a Decisão do Juiz Federal Substituto da Justiça
Militar da 1ª Auditoria da 11ª CJM, proferida nos autos da Ação Penal Militar
n°7000222-50.2019.7.11.0011, que rejeitou o aditamento à Denúncia oferecida
contra o ex-Cb Ex DIOZEFAN TULIO ALVES.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES,
JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ e
CARLOS VUYK DE AQUINO.
O Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA fará declaração de voto.
O Ministro ALVARO LUIZ PINTO encontra-se em licença para tratamento de saúde.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 15/06/2020 16:02:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21543e7281
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7001230-04.2019.7.00.0000

RELATOR: Ministro Ten Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: DIOZEFAN TULIO ALVES
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. USO DE DOCUMENTO FALSO.
ADITAMENTO DA DENÚNCIA. REJEIÇÃO. RECURSO MINISTERIAL. PRESENÇA
DOS REQUISITOS PARA O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. PROVIMENTO.
No juízo de prelibação, a presença de indícios mínimos de autoria e de
materialidade enseja a instauração do processo criminal com apoio no
preceito maior do in dubio pro societate. Conforme restou consignado,
emergem dos autos a presença de indícios mínimos de autoria e da
configuração da materialidade para a instauração da ação penal, nos termos
das exigências contidas nos arts. 77 e 78 ambos do CPPM. Recurso provido.
Recebimento da denúncia. Decisão por maioria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar,
em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA
DOS SANTOS, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, em dar
provimento ao presente Recurso em Sentido Estrito para, reformando a Decisão hostilizada,
receber o aditamento à denúncia oferecida pelo Ministério Público Militar contra o ex-Cb Ex
DIOZEFAN TULIO ALVES, pela prática do delito de uso de documento falso, capitulado no art.
315 do Código Penal Militar, nos autos da APM nº 7000222-50.2019.7.11.0011, em curso no
Juízo da 1ª Auditoria da 11ª CJM.

Brasília, 21 de maio de 2020.

Ministro Ten Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
Relator

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 15/06/2020 16:02:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21543e7281

RELATOR: Ministro Ten Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: DIOZEFAN TULIO ALVES
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito, interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, em
face da Decisão proferida pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 11ª
CJM, em 13 de agosto de 2019, nos autos da Ação Penal Militar n° 7000222-
50.2019.7.11.0011, que rejeitou o aditamento à Denúncia oferecida contra o ex-Cb Ex
DIOZEFAN TULIO ALVES.

O ex-militar foi denunciado (APM n° 7000222-50.2019.7.11.0011, evento 1, DENUNCIA2)
como incurso no art. 311 do Código Penal Militar, por quatro vezes, em concurso material,
nos termos do art. 79 do referido Códex, pela suposta prática do crime de falsidade de
documento. Nos termos da exordial acusatória, no dia de 03 de agosto de 2018, por ocasião
de revista nos armários realizada no alojamento do 1º Batalhão de Operações Psicológicas, o
acusado foi flagrado com a posse de quatro documentos falsos, sendo dois documentos de
identificação militar e dois certificados de habilitação militar para conduzir veículos.

A denúncia foi recebida em 05 de junho de 2019 (APM n° 7000222-50.2019.7.11.0011,
evento 1, 2REC_ DENUNCIA3). Contudo, em 7 de agosto de 2019, o Ministério Público Militar
aditou a Denúncia apresentada contra o ex-militar, quanto ao crime previsto no art. 315 do
Código Penal Militar (uso de documento falso) (APM n° 7000222-50.2019.7.11.0011, evento
36).

Em 13 de agosto de 2019, o Juízo a quo rejeitou o aditamento da peça acusatória, com
referência ao delito de uso de documento falso (Processo principal, evento 1, 1-DEC).
Segundo registrou, a conduta relativa ao alegado uso da Carteira Nacional de Habilitação
falsa para a obtenção do selo que autoriza o acesso ao Quartel é exaurida pelo suposto
crime de falsificação de dois documentos de identificação militar, bem como de dois
certificados de habilitação militar para a condução de veículos.

Ressaltou ser devida a incidência do princípio da consunção ou da absorção. O delito de uso
de documento falso equivaleria ao crime meio, por ter sido supostamente perpetrado para
facilitar ou encobrir a falsa declaração, visando à obtenção do crime fim, de falsificação de
documento.

Por tal razão, entendeu ser aplicável o enunciado da Súmula 17 do Superior Tribunal de
Justiça, in verbis:

"Quando o falso se exaure no estelionato, sem mais potencialidade lesiva, é
por este absorvido.".

Intimado em 22 de agosto de 2019 (APM n° 7000222-50.2019.7.11.0011, eventos 43 e 47), o
Ministério Público Militar interpôs o presente recurso na mesma data (APM n° 7000222-
50.2019.7.11.0011, evento 48).

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 15/06/2020 16:02:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21543e7281

Em suas razões, pleiteia a reforma da Decisão impugnada, para que o eg. STM determine o
recebimento do aditamento à exordial acusatória, nos termos propostos.

Em contrarrazões, apresentadas em 24 de outubro de 2019, a Defensoria Pública da União
pugna pelo desprovimento do recurso Ministerial (Processo principal, evento 1, 5-CONTRAZ).

Instado a se manifestar, o MPM, representado pelo Subprocurador Geral da Justiça Militar Dr.
Clauro Roberto de Bortolli, em 13 de novembro de 2019, requereu a baixa dos autos à
instância originária, para que o Juiz Federal Substituto da 1ª Auditoria da 11ª CJM efetue o
necessário Juízo de Retratação, nos termos do art. 520 do Código de Processo Penal Militar
(Processo principal, evento 8).

Foram então os autos encaminhados àquele Juízo, por determinação deste Relator, em 11 de
dezembro de 2019, em observância aos referidos dispositivos normativos (Processo
principal, evento 10).

Em 16 de dezembro de 2019, a Autoridade Judiciária manteve a Decisão impugnada
(Processo principal, evento 13, e APM nº 7000222-50.2019.7.11.0011, evento 75).

Cumprida a diligência e restituídos os autos à PGJM, a Subprocuradora Geral da Justiça Militar
Dra. Arilma Cunha da Silva, em 15 de janeiro de 2020, opinou pelo provimento do presente
Recurso (Processo principal, evento 16).

É o Relatório

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 15/06/2020 16:02:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21543e7281
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, o Recurso merece ser conhecido.

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Militar contra a
Decisão do Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 11ª CJM, nos autos da
Ação Penal Militar nº 7000222-50.2019.7.11.0011, que rejeitou o aditamento à Denúncia
ofertada contra o ex-Cb Ex DIOZEFAN TULIO ALVES.

Em suas Razões, o Ministério Público Militar requereu a reforma da Decisão hostilizada, a fim
de que seja deferido o aditamento à peça acusatória.

Em relação ao mérito, assiste razão ao Recorrente.

Para a melhor compreensão da quaestio, transcrevo trecho da exordial contendo a descrição
dos fatos, nestes termos:

"(...)
Consta do IPM em epígrafe que, no dia 03 de agosto de 2018, após revista
regulamentar de armários nos alojamentos do 1º Batalhão de Operações
Psicológicas, foram constatados, em posse do denunciado, ex-cabo do
Exército Brasileiro, quatro documentos falsos, sendo dois de identificação
militar e dois certificados de habilitação militar para conduzir veículos, com
numeração de CNH falsas (Evento 1, doc 10-IP-RELAT. fl. 25 a 31).
Apurou-se que as numerações e informações contidas no verso dos
documentos, que remetiam ao Boletim Interno nº 135, de 08 de julho de 2013
e ao Boletim nº 190, de 04 de outubro de 2013, do 1º Batalhão de Operações
Psicológicas, não conferiam com as informações publicadas nos citados
Boletins, restando evidente a contrafação ora apontada (Evento 1, doc 10-IP-
RELAT. fl. 25 a 31).
O DETRAN/GO informou, após consultas realizadas nos cadastros da base
estadual e nacional, que não encontrou registros em nome de DIOZEFAN
TÚLIO ALVES no cadastro de habilitados para conduzir veículos. Dessa
forma, a numeração de CNH 04523054178 - Categoria '4D', presente nos 02
(dois) Certificados de Habilitação Militar também não corresponde a
documento pertencente ao denunciado (Despacho n° 73/2019 - GHET -05034,
Evento 1, doc 09-Ofício- fl. 4).
Os documentos falsos encontrados na posse do denunciado das graduações
de 2º e 3º sargento, o que corrobora a falsidade já que o ex-militar era cabo
do Exército a época dos fatos.
Realizado o exame grafodocumentoscópico nos dois Certificados de
Habilitação Militar, constatou-se que as assinaturas do Comandante da OM
encontradas nos documentos periciados são exatamente iguais, e foram
impressas no documento por meio de impressora jato de tinta, o que
reforçou, sob o ponto de vista material, a falsidade desses documentos
(Evento 1, doc 10-IP-RELAT. fl. 18 a 23).
Durante a inquirição, o indiciado confessou que produziu os documentos,
copiando modelo da internet, preenchendo-o com seus dados, com a
finalidade de demonstrar aos colegas que era habilitado a conduzir veículo
automotor e que possuía graduação superior a de Cabo. (Evento 1, doc 10-IP-
RELAT. fl. 07 a 09).

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 15/06/2020 16:02:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21543e7281
Ainda durante depoimentos, a testemunha Cap QAO PAULO SÉRGIO DE
AQUINO NASCIMENTO narrou que o indiciado apresentara cópia de um dos
documentos falsos a 2ª Seção do lº Batalhão de Operações Psicológicas, com
a finalidade de obter selo identificador de veículo para estacionar no interior
do quartel (Evento 1, doc 8-INTERR. fl. 13 a 14)." (APM n° 7000222-
50.2019.7.11.0011, evento 1, DENUNCIA2).

Em favor de sua pretensão de aditamento da denúncia, a representante do Parquet
apresentou, nas razões recursais, a seguinte linha de argumentação, in verbis:

"(...)
A primeira e única testemunha de acusação ouvida na referida assentada, foi
o Capitão QAO PAULO SERGIO DE AQUINO NASCIMENTO (evento 38 - 2
vídeo). Ao responder perguntas formuladas pela representante do Ministério
Público Militar o oficial declarou que o acusado obtivera o selo de acesso ao
estacionamento da OM mediante a apresentação de cópia de uma Carteira
Nacional de Habilitação falsa, cópia da identidade militar (na patente de
Cabo) e cópia do documento do veículo (Vídeo 2, entre o minuto 4:25 e o
minuto 5:25).
Com fundamento no depoimento do Capitão PAULO, o Ministério Público
Militar requereu o aditamento da denúncia para imputar nova conduta ilícita
ao acusado: a de 'uso de documento falso', consubstanciado na apresentação
da falsa CNH na 2ª Seção da OM, documento falso não incluído no rol de
documentos periciados no curso do IPM.
O pedido de aditamento à Denúncia objetiva trazer à apreciação do julgador
conduta diversa daquelas já denunciadas, não sendo possível, como entendeu
o Magistrado de primeiro grau, a aplicação do princípio da consunção para o
uso da Carteira Nacional de Habilitação.
É o que esclareceu o MPM, no requerimento inserido no evento 36, conforme
transcreve-se, in verbis:
'(...)
Com efeito, ainda em sede de sindicância, foi encaminhada consulta ao Diretor
do DETRAN-GO, que informou que o nome do então sindicado, ora acusado, não
fora encontrado no sistema do DETRAN-GO e nem na base de dados nacional
(IPM 65-77 - evento - doc 3 - fls. 133/135).
Diante dessa informação, o Ministério Público Militar realizou novo estudo dos
documentos apreendidos na posse do acusado e encontrou, no bojo da
sindicância que antecedeu o IPM 7000065-77.2019.7.11.0011 (evento 14) a
cópia da CNH falsa apresentada pelo Acusado na 2ª Seção do Batalhão.
Não foi possível realizar a perícia técnica da falsa habilitação porque o acusado
não a entregou ao sindicante. No entanto, evidencia-se a conduta de 'uso de
documento falso' perante a administração militar. A cópia da falsa CNH e o selo
para o acesso do automóvel ao estacionamento do Batalhão estão juntados nos
autos do IPM 65-77.2019, vinculados a estes mesmos autos, no evento 14 - doc
3 - fl. 131/153 (árvore).
Exsurge pois, da instrução processual, que o documento falso foi utilizado
perante a administração militar, de modo que este Órgão Ministerial obriga-se a
requerer o aditamento à exordial acusatória para incluir um segundo fato
delituoso aos narrados na denúncia original.
Entende o Ministério Público Militar que a Denúncia merece aditamento,
mormente porque esse r. Juízo abriu vista à Defesa para fins do artigo 417 § 3°,
do CPPM, sendo necessário o esclarecimento da nova imputação para o
exercício pleno do contraditório.
(...)'".

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 15/06/2020 16:02:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21543e7281
Como se depreende, no tocante à utilização de documento falso, a formação da opinio delicti
baseou-se no depoimento da testemunha de acusação PAULO SERGIO DE AQUINO
NASCIMENTO, Capitão QAO, o qual esclareceu ter o denunciado obtido o selo de acesso ao
estacionamento do quartel mediante a apresentação de cópia de carteira nacional de
habilitação falsa, além de cópias da identidade militar (na graduação de Cabo) e do
documento de um veículo.

Tendo em vista a utilização da carteira nacional de habilitação adulterada para viabilizar o
ingresso ao citado estacionamento, a qual, inclusive, não foi periciada porque o réu não a
entregou, o MPM postulou o aditamento da peça acusatória, considerando a prática de delito
distinto daqueles narrados na denúncia. Vale registrar ter o Recorrente esclarecido que a
prova material da aludida prática delituosa se encontra nos autos da Sindicância anexada ao
IPM correspondente (IPM Nº 7000065-77.2019.7.11.0011, evento 14 -OUT 3 - fl. 103).

Com efeito, é inegável a necessidade de se verificar se, na hipótese dos autos, deverá incidir
o princípio da consunção. Entretanto, tal exame deverá ser realizado após a instrução
processual, à luz dos princípios do contraditório, do devido processo legal e da ampla defesa.

É remansosa a jurisprudência pátria, no sentido de que, uma vez presentes os indícios de
prática delituosa, impõe-se o recebimento da denúncia. Na fase do juízo de prelibação, deve
ser observado o princípio do in dubio pro societate, de modo que a admissibilidade da
acusação está adstrita à análise dos requisitos previstos no art. 77 do CPPM.

Via de consequência, a rejeição da peça acusatória e, por óbvio, do seu aditamento, só é
cabível em hipóteses excepcionais, dispostas no art. 78 da Lei Adjetiva Penal Militar. Deve
ser verificado o atendimento aos pressupostos formais da denúncia, resguardando-se o
exame da prova após a necessária instrução processual.

Corroborando o presente entendimento, trago à colação os seguintes precedentes desta
Justiça Especializada, assim ementados, in verbis:

"EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO
MILITAR. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO E USO DE DOCUMENTO
FALSO. ARTS. 311 E 315 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. PRELIMINAR DE
NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELA DEFESA. MATÉRIA IMBRICADA
AO MERITUM CAUSAE. ARTIGO 79, § 3º, DO REGIMENTO INTERNO DO
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR. NÃO CONHECIMENTO. UNANIMIDADE.
MÉRITO. REJEIÇÃO DE DENÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E
MATERIALIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO
PROVIDO. UNANIMIDADE. (...) Consoante o art. 30 do Código de Processo
Penal Militar, a Denúncia deve ser apresentada sempre que houver
prova de fato que, em tese, constitua crime e indícios de autoria. A
conduta imputada ao denunciado foi minuciosamente descrita na Peça
Acusatória, revestindo-se, pois, das formalidades legais exigidas pelos arts.
77 e 78 do CPPM, não sendo possível vislumbrar, em preliminar
análise, própria do Juízo de prelibação, que esteja acobertada pelo
manto da atipicidade ou por excludentes de ilicitude, tornando- se
imperiosa a dilação probatória com vistas a permitir que o Ministério
Público Militar exerça o seu mister constitucional na busca das
provas da prática delituosa contida na Exordial. Recurso em Sentido
Estrito provido. Unanimidade." (Recurso em Sentido Estrito nº 7000767-
62.2019.7.00.0000, Relator: Ministro Carlos Vuyk de Aquino, Julgamento:

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 15/06/2020 16:02:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21543e7281
10/9/2019, Publicação: 19/9/2019). (Grifo nosso.)

"EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. USO DE DOCUMENTO
FALSO. REJEIÇÃO DE DENÚNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DE
MÉRITO. INADMISSIBILIDADE. DESCONSTITUIÇÃO DA DECISÃO DE
PRIMEIRO GRAU. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. Em fase
preliminar de recebimento da denúncia, cabe ao magistrado verificar
apenas se foram preenchidos os requisitos exigidos pelos artigos 77 e
78 do CPPM. Os demais aspectos, de ordem material ou processual,
deverão ser sopesados durante o processo, no qual o denunciado,
pautado nas garantias constitucionais, terá a oportunidade de provar
sua inocência. O magistrado excede o juízo de prelibação da fase pré-
processual de recebimento da denúncia ao valorar provas, adentrando ao
mérito e decidindo pela atipicidade da conduta, uma vez que suprime a
apreciação por parte do juízo natural, o Conselho julgador. Em caso de
dúvidas, nesse primeiro momento, deve prevalecer o princípio do in dubio
pro societate. Denúncia que se encontra revestida das formalidades legais.
Recurso do "Parquet" Militar provido. Decisão unânime." (Recurso em
Sentido Estrito nº 7000435-32.2018.7.00.0000, Relator: Ministro Odilson
Sampaio Benzi, Julgamento: 16/8/2018 Publicação: 23/8/2018). (Grifo nosso.)

Nesse sentido, inclusive, manifestou-se o Custo Legis, consignando o seguinte, in verbis:

"(...) A primeira e única testemunha de acusação ouvida na referida
assentada, foi o Capitão QAO Paulo Sérgio de Aquino Nascimento (evento 38
- 2 vídeo).
(...)
Ainda segundo a testemunha, o acusado usou documento falso, uma CNH
'civil', para instruir seu pedido de concessão de selo de acesso ao
estacionamento do COPESP - Centro de Operações Especiais, sediado em
Goiânia/GO.
(...)
O lastro indiciário inicialmente coligido (prova documental e testemunhal)
autoriza de per se a deflagração do devido processo penal em relação ao
delito em tela (art. 315 do CPM), tudo em consonância com a normativa do
art. 30 c/c os arts. 77 e 78, todos do Código de Processo Penal Militar.
A nosso ver, existe justa causa para a instauração da ação penal também
para o crime de uso de documento falso, seara onde igualmente deverão ser
observados os postulados do contraditório e da ampla defesa, garantias
essenciais aos formalmente acusados.
(...)".

Portanto, do exame dos autos, conclui-se estarem presentes os pressupostos mínimos
caracterizadores da prática do delito de uso de documento falso, atribuído ao ex-militar.
Assim, uma vez demonstrados os requisitos elencados no art. 77 do CPPM e, do mesmo
modo, ausente, na espécie, qualquer das situações dispostas no art. 78 do referido Códex,
deve ser deferido o pedido de complementação da exordial acusatória, reservando-se o
exame da eventual incidência do princípio da consunção para a fase da instrução processual.

Diante do exposto, dou provimento ao presente Recurso em Sentido Estrito para,
reformando a Decisão hostilizada, receber o aditamento à denúncia oferecida pelo Ministério

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 15/06/2020 16:02:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21543e7281
Público Militar contra o ex-Cb Ex DIOZEFAN TULIO ALVES, pela prática do delito de uso de
documento falso, capitulado no art. 315 do Código Penal Militar, nos autos da APM nº
7000222-50.2019.7.11.0011, em curso no Juízo da 1ª Auditoria da 11ª CJM.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 09/06/2020 00:16:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101230c0be84
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7001230-04.2019.7.00.0000

DECLARAÇÃO DE VOTO

Votei vencido, divergindo da douta maioria, ao não dar provimento ao Recurso em Sentido Estrito interposto
pelo Ministério Público Militar, para manter inalterada a Decisão recorrida, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Em síntese, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Militar, inconformado com
a Decisão proferida pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar Dr. CRISTIANO ALENCAR PAIM, da 1ª Auditoria
da 11ª CJM, que rejeitou o pedido de aditamento à Denúncia apresentada em desfavor do ex-Cabo do Exército
DIOZEFAN TÚLIO ALVES, no qual o Parquet pleiteava a inclusão da imputação do crime previsto no art. 315 do
Código Penal Militar, pelo uso de documento falso contra a ordem administrativa militar.
Nas Razões do Recurso, o MPM requereu a reforma da Decisão, sustentando, para tanto, não ter ficado claro no
Inquérito se havia ocorrido a apresentação da CNH falsa ou somente a inserção de número fictício nos
documentos falseados. Entretanto, após a oitiva da Testemunha Capitão Ex QAO PAULO SÉRGIO DE AQUINO
NASCIMENTO, surgiu a confirmação de que o Acusado havia obtido o selo de acesso ao estacionamento da
Organização Militar mediante a apresentação da cópia de uma Carteira Nacional de Habilitação falsa, cópia da
identidade militar (na graduação de Cabo) e cópia do documento do veículo.
No caso em exame, consta nos autos que no dia 3 de agosto de 2018, após uma revista regulamentar de
armários, nos alojamentos do 1º Batalhão de Operações Psicológicas, localizado em Goiânia/GO, foram
constatados, em posse do Denunciado ex-Cabo do Exército DIOZEFAN TÚLIO ALVES, quatro documentos falsos,
sendo dois de identificação militar e dois certificados de habilitação militar para conduzir veículos, com
numeração de CNH falsas.
Segundo a Denúncia (Processo Relacionado 222-50 - Evento 1 - Vol. 2), após consultas realizadas em sua base
de dados, o DETRAN/GO informou não ter encontrado em seus registros de condutores habilitados o nome do
Acusado e, portanto, a numeração de CNH 04523054178 - Categoria "4D", incluídas nos dois Certificados de
Habilitação Militar também não correspondiam a algum documento pertencente ao Réu. Além disso, os
documentos falsos encontrados na posse do ex-Cabo Ex DIOZEFAN TÚLIO ALVES, que se referiam às
graduações de 2º e 3º Sargento, corrobora a falsidade, tendo em vista que o Acusado, à época dos fatos,
ocupava a graduação de Cabo.
Em 7 de agosto de 2019, após ser realizada a oitiva da Testemunha Capitão Ex PAULO SÉRGIO DE AQUINO
NASCIMENTO, o MPM requereu o aditamento, pois, após a instrução processual, foi evidenciado que o
documento falso também foi utilizado pelo Réu perante a Administração Militar (Processo Relacionado 222-50 -
Evento 36 - Vol. 1).
Na Decisão combatida (Processo Relacionado 222-50 - Evento 42 - Vol. 1) o Juiz Federal Substituto da Justiça
Militar da União Dr. CRISTIANO ALENCAR PAIM considerou ser aplicável o Princípio da Consunção ou da
Absorção à hipótese dos autos, por entender ser o crime de uso de documento falso um crime meio, utilizado
para facilitar ou encobrir a falsa declaração, a fim de que seja efetivada a pretendida adulteração, localizando-
se, assim, na mesma linha de desdobramento causal de lesão ao bem jurídico e integrando o iter criminis do
delito fim. Por essa razão, decidiu rejeitar o pedido de aditamento à Denúncia, requerido pelo MPM, visto não
ser possível, no mesmo contexto fático, o Acusado ser processado pelos delitos de falsificação e uso do
documento falso, uma vez que um delito absorve o outro.
Com razão a Decisão vergastada. Senão vejamos:
Ao magistrado cabe a antecipada atuação, desde o recebimento da Denúncia, a fim de corrigir eventuais erros
ou excessos produzidos pelo Órgão de Acusação, como é a hipótese vislumbrada nos presentes autos, no qual
o MPM, ao extrapolar o pleito, requer o processamento do Réu pelo crime de falsificação de documento e de

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 09/06/2020 00:16:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101230c0be84
uso de documento falso, na hipótese em que o crime meio é absorvido pelo crime fim.
Ademais, o fato de o Juiz receber a Peça Acusatória por apenas um dos delitos, além de atender ao Princípio da
Economia Processual, a fim de que haja uma prestação jurisdicional efetiva e célere, evita que uma
classificação equivocada crie óbices a eventuais benefícios processuais e materiais do Réu.
In casu, o MPM pretende que a Denúncia seja aditada para que o Denunciado responda, simultaneamente, pelo
crime de falsificação de documento, previsto no art. 311 do CPM, bem como pelo crime de uso de documento
falso, descrito pelo art. 315 do CPM.
Sobre o tema existem duas posições doutrinárias e jurisprudenciais, para avaliar a hipótese na qual um agente
é responsável pela prática das duas condutas. A corrente minoritária considera ser o crime de falsificação de
documento um crime-meio do delito de uso de documento falso. Por sua vez, o entendimento majoritário
considera ser o uso do documento um exaurimento da primeira conduta de falsificação.
Nessa toada, adoto como minhas razões de voto o entendimento da corrente majoritária, visto ser a sucessão
de condutas criminosas, falsificar e usar o documento, uma "unidade complexa", composta por duas ações
simples que, por unidade de objeto material, ofenda o mesmo bem jurídico tutelado (fé pública) e titularidade
do mesmo sujeito passivo (Estado), constitui o crime de uso de documento falso um post factum impunível. Na
hipótese dos autos, o delito de falsificação de documento possui a potencialidade lesiva que o seu uso busca
concretizar.
Nesse sentido é o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Confira-se:
"EMENTA: 'HABEAS CORPUS' - FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO - FATO DELITUOSO,
QUE, ISOLADAMENTE CONSIDERADO, NÃO OFENDE BENS, SERVIÇOS OU INTERESSES DA
UNIÃO FEDERAL, DE SUAS AUTARQUIAS OU DE EMPRESA PÚBLICA FEDERAL -
RECONHECIMENTO, NA ESPÉCIE, DA COMPETÊNCIA PENAL DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA O
PROCESSO E JULGAMENTO DO CRIME TIPIFICADO NO ART. 297 DO CP - USO POSTERIOR,
PERANTE REPARTIÇÃO FEDERAL, PELO PRÓPRIO AUTOR DA FALSIFICAÇÃO, DO DOCUMENTO
POR ELE MESMO FALSIFICADO - 'POST FACTUM' NÃO PUNÍVEL - CONSEQÜENTE FALTA DE
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL,CONSIDERADO O CARÁTER IMPUNÍVEL DO USO
POSTERIOR, PELO FALSIFICADOR, DO DOCUMENTO POR ELE PRÓPRIO FORJADO - ABSORÇÃO,
EM TAL HIPÓTESE, DO CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO (CP, ART. 304) PELO DELITO DE
FALSIFICAÇÃO DOCUMENTAL (CP, ART. 297, NO CASO), DE COMPETÊNCIA, NA ESPÉCIE, DO
PODER JUDICIÁRIO LOCAL - PEDIDO INDEFERIDO.
- O uso dos papéis falsificados, quando praticado pelo próprio autor da falsificação,
configura 'post factum' não punível, mero exaurimento do 'crimen falsi',
respondendo o falsário, em tal hipótese, pelo delito de falsificação de documento
público (CP, art. 297) ou, conforme o caso, pelo crime de falsificação de documento
particular (CP, art. 298). Doutrina. Precedentes (STF).
- Reconhecimento, na espécie, da competência do Poder Judiciário local, eis que inocorrente,
quanto ao delito de falsificação documental, qualquer das situações a que se refere o inciso IV
do art. 109 da Constituição da República.
- Irrelevância de o documento falsificado haver sido ulteriormente utilizado, pelo
próprio autor da falsificação, perante repartição pública federal, pois, tratando-se
de 'post factum' impunível, não há como afirmar-se caracterizada a competência
penal da Justiça Federal, eis que inexistente, em tal hipótese, fato delituoso a
reprimir.".(HC 84533. Relator: Min. Celso de Mello. Órgão Julgador: Segunda Turma.
Julgamento em 14/09/2004. Publicado no DJ em 30/06/2006). (Grifo nosso).
No mesmo sentido o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. FALSIFICAÇÃO E USO DE
DOCUMENTO FALSO. DELITO DE USO POST FACTUM NÃO PUNÍVEL. ABSORÇÃO. PERMANÊNCIA
DA AÇÃO PENAL SOMENTE COM RELAÇÃO AO DELITO DO ART. 298 DO CÓDIGO PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A teor da jurisprudência desta Corte , o uso de documento falsificado (CP, art. 304)
deve ser absorvido pela falsificação do documento público ou privado (CP, arts. 297
e 298), quando praticado pelo mesmo agente, caracterizando o delito de uso post
factum não punível, ou seja, mero exaurimento do crime de falso, não respondendo

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 09/06/2020 00:16:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101230c0be84
o falsário pelos dois crimes, em concurso material.
2. Se da simples leitura da denúncia, é possível verificar que os agentes são acusados de
terem falsificado um Termo de Confissão de Dívidas e, após, utilizado o mesmo documento
para cobrar a "falsa dívida" do devedor, é possível, de plano, verificar que não há que se falar
em prática de dois crimes (falsificação de documento particular e de uso de documento falso),
devendo continuar a persecução penal somente no que se refere ao crime do art. 298 do CP.
3. Agravo regimental não provido." (AgRg no RHC 112.730/SP. Relator: Ministro Ribeiro Dantas.
Órgão Julgador: Quinta Turma. Julgamento em 3/3/2020. Publicado no DJe em 10/03/2020).
(destaque nosso)

"RECURSO ESPECIAL. FALSIDADE IDEOLÓGICA. USO DE DOCUMENTO FALSO.
DENÚNCIA. POTENCIALIDADE DA FALSIFICAÇÃO QUE EXTRAPOLA A FINALIDADE TRIBUTÁRIA.
CONTROLE DA EVOLUÇÃO PATRIMONIAL DO AGENTE PÚBLICO. VIABILIDADE. RECEBIMENTO DA
INCOATIVA. IMPLEMENTO DO FALSO EM DOCUMENTOS E SUA UTILIZAÇÃO PELO
MESMO AGENTE. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. APLICABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.
[...].
4. Nos termos de entendimento consolidado no âmbito dos Tribunais Superiores, a
utilização dos documentos ideologicamente falsificados deve ser absorvida pelo
próprio ato de falsificação quando atribuídos ao mesmo agente. Precedentes STF e
STJ.
5. Recurso especial parcialmente provido para receber a denúncia contra o recorrido,
determinando-se o retorno dos autos ao Tribunal de origem para o regular processamento da
ação penal pela prática do delito previsto no artigo 299 do Código Penal.". (REsp 1389214/DF.
Relator: Ministro Jorge Mussi. Órgão Julgador: Quinta Turma. Julgamento em 02/06/2016.
Publicado no DJe em 15/06/2016). (Grifo nosso).
Além disso, o Código Penal Militar prevê, no art. 315 o seguinte:
"Art. 315. Fazer uso de qualquer dos documentos falsificados ou alterados por outrem, a
que se referem os artigos anteriores:
Pena - a cominada à falsificação ou à alteração". (Destaque nosso)
Portanto, diante da redação do tipo penal, é possível ter a certeza de que o uso do documento falso, no âmbito
do Direito Penal Militar, descrito no art. 315 do CPM, prevê, expressamente, que o documento utilizado pelo
agente ativo tenha sido falseado ou alterado por outra pessoa, o que, definitivamente, não é a hipótese dos
autos.
Ante o exposto, votei pelo conhecimento e não provimento do Recurso em Sentido Estrito interposto pelo
Ministério Público Militar para manter, na íntegra, a Decisão do Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 1ª
Auditoria da 11ª CJM, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Faço a presente Declaração de Voto para que conste dos autos, nos termos do § 8º do art. 51 do Regimento
Interno desta Corte.